Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste indicação expressa para aplicação dos expurgos inflacionários “de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%)” requeridos pelo agravante.
2. Quanto aos juros de mora, a aplicação a contar da citação na ação de conhecimento (ação civil pública) mostra-se adequada, pois atende ao definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.370.899/SP em sede de recursos repetitivos (Tema 685).
3. A decisão agravada encontra-se em sintonia com a orientação do STJ: incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento, no exato percentual fixado no título exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.